Tribunal: CARF
Processo: 10880.946242/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946242/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.319 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
PEARSON SAUDE ANIMAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação quando
comprovado que parte do crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais
de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/FNS.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fls. 10-17 mais anexos,
interposta pela Contribuinte acima identificada contra o Despacho Decisório no de
Rastreamento 024963851, de fl. 5, exarado em 03/07/2012 pela Autoridade
Competente da DERAT de São Paulo/SP, com o seguinte teor:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946242/2012-89
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946242/2012-89

Como se nota, o direito creditório informado na Dcomp, no valor de R$
37.549,28, refere-se a saldo negativo de CSLL relativo ao período de apuração
compreendido entre 01/01/2009 a 31/12/2009.
No entanto, por ocasião da análise das informações prestadas no referido
documento de compensação, verificou-se que na DIPJ relativa ao mesmo período de
apuração, entregue pela Contribuinte, foi apurado contribuição social a pagar de R$
32.084,43, inexistindo, portanto, o saldo negativo de CSLL, conforme indicado na
Dcomp.
Em função de tal constatação, a compensação declarada não restou homologada
pela RFB.
Do feito fiscal a Contribuinte foi cientificada em 12/07/2012 (fls. 6-7).
Irresignada, em 06/08/2012, apresentou a manifestação de inconformidade de fl.
10-17 mais anexos, alegando , em síntese, o que segue.
Discorda da RFB quanto à inexistência de saldo negativo de CSLL do
anocalendário de 2009.
Isso porque, segundo alega, pelas informações veiculadas pela Ficha 57 da
DIPJ de 2010, tem-se expressamente registrado um crédito de CSLL, resultante
de retenção nafonte, no importe de R$ 37.549,28, crédito esse correspondente ao exato
montante declarado na Dcomp apresentada.
Nesse particular, informa estar anexando as notas fiscais listadas em tabela por
si elaborada, as quais, a seu ver, comprovadamente, demonstram as efetivas retenções
na fonte de CSLL, de modo que há que se reconhecer, como conclusão óbvia e
necessária, a homologação da compensação tratada nestes autos.
Sendo assim, sustenta que não há como se admitir a glosa dos créditos da
Manifestante na hipótese destes autos, na medida em que tais créditos foram
efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, gerando para si, por conseguinte, o direito
certo de se utilizar de referidos valores, em respeito ao princípio constitucional da não
cumulatividade.
Não obstante, em outro plano, esclarece que, por um equívoco no
preenchimento da DIPJ 2010, esqueceu de mencionar, quando do preenchimento da
Ficha 12A, o montante de crédito relacionado à retenção na fonte de CSLL,
acarretando a apuração, na DIPJ, de um suposto saldo devedor de CSLL no valor de
R$ 32.084,43, o qual foi integralmente liquidado, de acordo com os documentos
acostados aos autos.
Nesse aspecto, articula no sentido de que, tivesse a Manifestante indicado citado
crédito na Ficha 17 de sua DIPJ, não teria sido apurado um saldo devedor no importe
de R$ 32.084,43 e, por consequência, teria sido evitado recolhimento a título de CSLL
a pagar nesse montante (R$ 32.084,43).
Argui que, em decorrência do equívoco noticiado e do não aproveitamento das
retenções sofridas na fonte, viu-se autorizada a utilizá-las, as quais, finalizada a
apuração do ano calendário de 2009, foram transformadas em saldo negativo de
CSLL, sendo este, então, utilizado para a compensação com outros débitos.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946242/2012-89

Na passagem seguinte, alega que tal equívoco não tem por condão afastar o
direito da Manifestante em utilizar o crédito decorrente de retenções de CSLL, que,
comprovadamente, ocorreram e, mais ainda, foi noticiado na mesma declaração, na
Ficha 57.
Ressalta que mencionado equívoco cometido por ocasião do preenchimento da
obrigação acessória não resultou em nenhum prejuízo financeiro aos cofres públicos,
haja vista que o valor apurado como saldo devedor de CSLL foi integralmente
quitado.
Na sequência, traz julgados do CARF dando provimento ao recurso voluntário
em hipóteses consistentes na comprovação de erro de fato no preenchimento da DIPJ.
Por fim, pleiteia pelo conhecimento da manifestação de inconformidade
apresentada, pelo reconhecimento do direito integral ao crédito de CSLL declarado em
Dcomp, assim como, consequentemente, pela homologação total da compensação
declarada e cancelamento integral do débito exigido.
Requer também que todas as intimações e notificações relativas às decisões
proferidas neste processo sejam encaminhadas aos Drs. Ronaldo Rayes e João Paulo
Fogaça de Almeida Fagundes, bem como sejam enviadas cópias reprográficas para a
Manifestante.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pelo acórdão
n. 07-44.714 da DRJ/RPO (e-fl. 76).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 97, no qual
apresenta, como único ponto de discordância, a alegação de que a decisão recorrida equivocou-se
ao considerar o valor de R$ 35.801,80 de CSLL retida na fonte na apuração do saldo negativo de
CSLL, ao invés de deduzir o valor de R$ 37.549,25, declarado na DIPJ/2010 e no PER/DCOMP
apresentados pelo contribuinte, do que resultou o reconhecimento de direito creditório inferior ao
postulado.
Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido “para que a decisão
recorrida seja revista para considerar o valor de R$ 37.549,25 a título de CSLL-Fonte e,
consequentemente, reconhecido o direito de crédito no valor de R$ 33.452,52.”
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946242/2012-89

competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito antes, a controvérsia remanescente dos autos diz respeito
exclusivamente ao montante de CSLL efetivamente retida na fonte utilizada na apuração do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2009.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o Voto vencedor do acórdão recorrido
(destaques deste relator):
De fato, existe um direito creditório a ser reconhecido à contribuinte a despeito
dos equívocos cometidos no preenchimento da DIPJ, do próprio PER/Dcomp e do
recolhimento realizado através do DARF código 6773, no valor de R$ 27.987,70, em
30/06/2010.
Partindo-se do reconhecimento de R$ 56.323,92 a título de CSLL retida na
fonte e dos erros de preenchimentos da DIPJ ocorridos, teríamos a apuração da CSLL
a pagar abaixo demonstrada:

Como se observa, o valor de CSLL retida na fonte utilizada pelo acórdão
recorrido no cálculo da CSLL a pagar foi de R$ 35.801,80, discrepando do valor de R$
37.549,25 declarado pelo Recorrente.
Da análise dos autos, constata-se que o valor de CSLL efetivamente retida na
fonte no período-base examinado foi de R$ 35.801,80, conforme mostra informação em DIRF e
cálculos consignados nos excertos do Voto vencido, reproduzidos a seguir:
Assim, transportando essa conclusão ao caso concreto, tem-se que somente
poderiam ser deduzidos da CSLL devida constante da DIPJ, no importe de R$
32.084,43, para fins de apuração do saldo negativo de CSLL de 2009, os valores das
supostas retenções sofridas pelo Sujeito Passivo a título de CSLL, no montante de R$
37.549,28.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946242/2012-89

A par disso, consultando o sistema “Portal DIRF”, constatei as seguintes
informações fornecidas pelas fontes pagadoras quanto às retenções sofridas pela
Contribuinte:
Pela imagem colacionada, verifica-se que a Contribuinte sofreu retenções
mediante o código de receita 5952, no montante de R$ 166.478,38 (R$ 80.340,70+R$
86.137,68).
Considerando que a retenção sob o código de retenção é constituída por
retenções a título de Cofins (3,0%), PIS (0,65%) e CSLL(1,0%), apura-se retenção de
CSLL total de R$ 35.801,80.
Vê-se que as retenções a título de CSLL no valor de R$ 35.801,80 estão de acordo
com as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora.
Portanto, conforme cálculo supra, faz jus o Recorrente ao crédito de R$ 3.717,37,
já reconhecido na decisão de primeiro grau, a qual, por isso, não comporta reparo.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946242/2012-89

Fl. 169
DF CARF MF
Original